Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0727982-15.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO PACIENTE: ALVARO PEREIRA IACCINO AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DESPACHO Alega o Impetrante/Paciente que: “esse processo penal não pode ser arquivado, e Vossa Excelência sabe disso! Está pendente de ato de ofício que Vossa Excelência insiste em retardar que é a convocação de sessão de julgamento do salvo-conduto para mantê-lo ou revogá-lo, com o chamamento de outros 2 desembargadores insuspeitos, para compor o quórum”. Todavia, não obstante a alegação por parte do Impetrante/Paciente para que a presente impetração seja levada novamente a julgamento com convocação de outros 2 (dois) Desembargadores para comporem o quórum, sob alegação de suspeição dos Desembargadores prolatores do acórdão, registrado sob o número 1228320 (ID 14159107), observo que igual pedido já fora decidido por esta Relatoria, (ID 15155007), corroborado pelos despachos constantes dos ID ́s 15215795, 15247203. 15447299. Pelo exposto, mantenho a determinação de arquivamento do habeas corpus. Brasília/DF, 6 de maio de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator